Tribunal: TJSP
Processo: 1006798-25.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES COM PLEITO RECONVENCIONAL DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. Sentença de procedência da consignatória e de parcial procedência do pleito reconvencional de cobrança. Partes que celebraram contrato de locação residencial. Rompimento do contrato pelo locatário, que notificou a locadora, nos termos do contrato, a qual, por sua vez, se recusou a

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES COM PLEITO RECONVENCIONAL DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. Sentença de procedência da consignatória e de parcial procedência do pleito reconvencional de cobrança. Partes que celebraram contrato de locação residencial. Rompimento do contrato pelo locatário, que notificou a locadora, nos termos do contrato, a qual, por sua vez, se recusou a receber as chaves, em razão de discordância quanto à proposta formulada pelo locatário para a realização de reparos no bem. Locatário que consignou, em juízo, as chaves. Termo final do contrato. Data em que consignadas as chaves em juízo. Acerto da sentença. Termo inicial da correção monetária da indenização pelos reparos. Data do efetivo prejuízo. Inteligência da Súmula 43 do STJ. Multa de 3 aluguéis por descumprimento do contrato. Afastamento que se impõe. Locatário que atuou em franca observância à cláusula geral da boa-fé objetiva (art. 422 do CC/2002), informando, antecipadamente, a intenção de rescindir o contrato, enviando notificação formal, inclusive, e sugerindo, como valor de reparo, quantia próxima a que acabou sendo fixada pelo perito em juízo. Ré, todavia, que se recusou a receber as chaves, obrigando o autor a ajuizar a presente ação. Necessidade de reparos em imóvel após finda a locação que não revela, necessariamente, dolo ou culpa grave, a autorizar a incidência de multa de 3 aluguéis, devendo ser analisada a conduta das partes, em atenção à boa-fé objetiva. Lucros cessantes. Não comprovação. Ré e reconvinte que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015. Honorários recursais devidos ao patrono do autor. Majoração.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.